Tribunal: STF
Processo: RHC 244681
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Homilton Queiroz Hosi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 885.041/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Consta nos autos que o Juízo de primeira instância homologou cálculo de penas do paciente.



    Neste recurso, a defesa sustenta que a data-base a ser considerada para a progressão de regime deve ser a data do primeiro flagrante, por não ter sido instaurado processo administrativo disciplinar para reconhecer a prática de falta grave - fuga. Afirma também que, considerando-se a data-base do primeiro flagrante, dada a impossibilidade de interrupção (falta grave), o paciente teria cumprido há muito com o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto. 



    Ao final, requer



    “(...) provimento ao recurso, fazendo-o a fim de conceder a ordem pleiteada e anular o v. acórdão proferido pelo Tribunal paulista e o ato coator, determinando-se que o Ex.mo Juiz de Direito do DEECRIM1ª RAJ promova a imediata retificação do cálculo de pena com a seguinte observação: 



    • Alterar a data-base para a progressão de regime, fazendo constar a data de 04/08/1996 (data do primeiro flagrante, haja vista a impossibilidade de interrupção no caso concreto), desconsiderando-se, por óbvio, o período em que o sentenciado, ora recorrente, ficou foragido”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 16 ANOS. TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 134) 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RÉU FORAGIDO POR 16 ANOS. TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No presente feito, o agravante estava em cumprimento de pena quando se evadiu do sistema prisional em 17/11/2003 e permaneceu foragido até 13/3/2019, ou seja, durante 16 anos, ocasião em que foi preso e condenado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Ao realizar a unificação de penas, o Juízo da execução fixou a data da última prisão em 13/3/2019, para fins de concessão de novos benefícios da execução. Em 26/10/2018, foi preso novamente para dar início ao cumprimento da pena. 2. No caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”. (edoc. 103)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Consoante disposto na decisão agravada, verificou-se que a Corte a quo manteve a decisão do Juízo da execução, o que, como visto, está em sintonia com o entendimento desta Corte, segundo o qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu foragido. 



    Como visto, o agravante estava em cumprimento de pena quando se evadiu do sistema prisional em 17/11/2003 e permaneceu foragido até 13/3/2019. Sendo assim, permaneceu foragido por 16 anos e, após a recaptura, foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Daí que, ao realizar a unificação de penas, o Juízo da execução fixou a data da última prisão em 13/3/2019, para fins de concessão de novos benefícios da execução. 



    Assim, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade. 



    "A unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. (AgRg no HC n. 810.372/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 16/8/2023)" (AgRg no HC n. 845.922/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)”. (edoc. 104, p. 7)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pelo termo inicial no cálculo da pena relativo a unificação da pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente